Tribunal: CARF
Processo: 10830.905059/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.905059/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.981 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de
Oliveira Machado (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
82.060, proferido em 11 de abril de 2018 pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.905059/2013-08
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905059/2013-08

Julgamento do Brasil em São Paulo - SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
O Despacho Decisório (DD) emitido pela DERAT São Paulo em 04/11/2013
reconheceu parcialmente o crédito pleiteado na Dcomp n° 34745.58606.210110.1.7.03-1322 e
não homologou o crédito da Dcomp n° 33873.89222.210110.1.7.03-1169 (esta Dcomp. não foi
objeto de manifestação de inconformidade).
A Recorrente pretendia utilizar crédito de Saldo Negativo de Contribuição Social
(CSLL) apurado no período de 01/01/2008 à 31/12/2008 para quitar as estimativas de maio de
IRPJ e CSLL de 2009. (fl. 37)
Tendo em vista a negativa do crédito via DD, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade apresentando os seguintes argumentos:
a) O direito à compensação é garantido pelos artigos 156, II, e 170 do CTN, tendo seu
procedimento para compensação disciplinado no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996;
b) Afirma que ao final de 2008, o saldo de CSLL, após apuração pela sistemática do
Lucro Real anual, atingiu o montante de R$ 896.791,75, passando a integrar o seu
patrimônio;
c) Assevera: “Outrossim, imperioso esclarecer que as estimativas compensadas com
bases negativas de períodos anteriores serão analisadas de per si, nos respectivos
processos administrativos fiscais. Caso essas estimativas nãos sejam homologadas, os
referidos montantes serão exigidos do sujeito passivo nesses outros processos”.
d) Avalia que há risco de dupla tributação caso houvesse cobrança no processo que
trata da compensação da estimativa e no processo em que não se admitiu a inclusão da
estimativa no saldo negativo.
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil em São
Paulo – SP proferiu Acordão abaixo ementado:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. Somente poderão ser utilizados em
compensação indébitos tributários líquidos e certos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). DIREITO CREDITÓRIO. SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVA. Os débitos de estimativa que tenham sido confessados e
extintos sob condição resolutória serão glosados na composição do saldo negativo, caso
a respectiva declaração de compensação restar não homologada, diante da falta de
certeza e liquidez.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A DRJ analisou detalhadamente os sistemas informatizados da RFB constatando
que as estimativas de agosto e setembro de 2009, que foram objeto de compensação e
questionadas no presente processo, não foram confirmadas pela Autoridade Tributária através da
não homologação das compensações, tendo em vista que “inexiste decisão proferida no
contencioso tributário que tenha afastado o despacho decisório denegatório.” e conclui que a
tese apresentada pela Recorrente, da possibilidade de dupla tributação, não deveria prosperar em
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905059/2013-08

função de entendimentos exarados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional à época dos
fatos, de modo que o crédito sob questionamento não dispõe de liquidez e certeza e não poderia
ser recuperado por outro processo administrativo.
Ciente do Acordão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 132/146) em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, destacando os seguintes pontos:
a)
Sintetiza a decisão da DRJ da seguinte forma: “(...) os argumentos centrais da
Turma Julgadora para julgar improcedente a manifestação de inconformidade é a
(i) suposta impossibilidade de cobrança judicial das estimativas nos próprios
autos dos processos administrativos em que não foram homologadas, nos termos
dos Pareceres PGFN/CAT n.s 1.658/2011 e 193/2013, e a (ii) consequente
ausência de liquidez e certeza desses valores, em desrespeito ao disposto no art.
170 do CTN.” (fl. 139)
b)
Reforça que a manutenção da glosa implica em duplo prejuízo em função do
disposto nos §§ 6o, 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, atualmente
regulamentado pelo art. 73, § 1o, da Instrução Normativa RFB n. 1717/2017.
c)
Afirma que o entendimento apresentado pela PGFN corrobora seu argumento,
notadamente o Parecer PGFN/CAT n° 88/2014, no ponto em que trata da
cobrança de valores de estimativas compensadas;
d)
Assevera que já houve manifestação do CARF, seguindo o entendimento acima,
através do Acordão 910.1002.493 de 23 de novembro de 2016, proferido pela 1°
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF);
Ao final requer provimento total do recurso, de modo a reformar a decisão da
DRJ.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Tendo tomado ciência do Acordão em 25/06/2018 por meio eletrônico, e sendo o
Recurso interposto em 18/07/2018, é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
No mérito, a matéria em discussão restringe-se à possibilidade de que estimativas
quitadas por meio de compensação no ano de 2008 integrem o Saldo Negativo do período
independentemente de sua homologação.
A peça recursal foi elaborada no ano de 2018 e usa como reforço aos argumentos
apresentados, o Acordão 910-1002.493 de 23 de novembro de 2016, da relatoria do I.
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, cuja ementa é reproduzida abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905059/2013-08

Ano Calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Ocorre que com o passar dos anos, essa discussão sobre compensação de
estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-calendário foi sendo solidificada
em decisões neste colegiado.
O Acordão 9101-004.439 de 09 de outubro de 2019, pela 1a Turma da CSRF,
posterior a elaboração do Recurso Voluntário, retrata o novo entendimento da controvérsia,
sendo nesse ponto do voto, salutar transcrever as considerações da I. Conselheira Livia de Carli
Germano, relatora, que apresenta de forma didática a argumentação, geralmente, desenvolvida
pelos contribuintes e que de alguma forma registra o histórico da controvércia:
“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por estimativa
quitada mediante compensação, há ou não relação de prejudicialidade entre (i) o
processo destinado à verificação do crédito de saldo negativo e (ii) o processo referente
à compensação da estimativa.
Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada mediante
compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer condição, ou se
o deferimento do crédito de saldo negativo formado por estimativa quitada por
compensação depende da homologação da compensação da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a utilização do
respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou compensado sempre foi
objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita Federal a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão relativa aos
débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise do saldo negativo do
mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a declaração de compensação tem efeito
de confissão de dívida, o que, por consequência; faria com que o débito relativo às
estimativas eventualmente não homologadas pudesse ser cobrado mediante inscrição em
Dívida Ativa da União.
De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.”.
Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando seu
posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não homologada não
poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria possível a cobrança de tributo
e não de meras antecipações, sendo que “a confissão não transforma a antecipação do
tributo (estimativa) em crédito tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011).
Sustentava, assim, que a glosa das estimativas não pagas deveria ser realizada por
ocasião da análise da declaração de compensação ou do saldo negativo, o que
consequentemente geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação do saldo
negativo e a quitação da estimativa mensal.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905059/2013-08

Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do
Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em tal nota,
a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade dada ao
contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de discussão acerca da não
homologação com o direito de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de DComp não
homologada, caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a cobrança com base em
DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste anual e, consequentemente,
sem necessidade de lançamento de ofício.”
Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que, desde que
após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam objeto de pedido
de compensação não homologada oriundos de estimativas, uma vez que já se completou
o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a
substituição da estimativa pelo imposto de renda”.
Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de 2018, o
Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes trechos de sua
ementa:
‘NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.’
(...)
(Griffou-se)
A partir da Lei no 13.670/2018, as compensações de débitos tributários
concernentes a estimativas passaram a ser vedadas, tendo a Relatora ressaltando esse fato no seu
voto:
“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo 2/2018,
que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps transmitidas até a
entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas. É o caso dos autos, eis que a Dcomp em
discussão foi transmitida antes de 2018.
No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor segue a
linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo destinado à
verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o processo referente à
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905059/2013-08

compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo ano-calendário, eis que esta
ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar exigível, pode ser devidamente
cobrada mediante procedimento próprio.
De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito compensado está
extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha decisão por sua não
homologação. Também por expressa previsão legal, a Dcomp tem efeito de confissão de
dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além disso, até o advento da Lei no
13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal quanto à quitação de estimativas
mediante compensação.
Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da estimativa,
o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o contribuinte pode efetuar seu
pagamento ou apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação.
Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e, havendo
decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na ausência de pagamento
o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida Ativa – sendo o débito cobrado
não mais a título de estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como
devido, ainda que sequer haja base de cálculo tributável no ajuste anual.
Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo negativo
pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista, podendo resultar
em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial dupla cobrança, eis que o
mesmo valor equivalente à estimativa pode ser exigido tanto no procedimento referente
à compensação da estimativa quanto no da glosa do saldo negativo. Uma alternativa,
que seria sobrestar a análise da DCOMP no caso de apuração de saldo negativo
composto de valores de estimativas objeto de DComp ainda não homologadas, poderia
resultar em prejuízo à Administração, considerando a possibilidade de homologação
tácita caso transposto o prazo de 5 anos da transmissão da DComp. E mesmo uma
segunda alternativa, que seria sobrestar não a emissão do despacho decisório mas os
processos administrativos contra ele instaurados (portanto sem risco no mínimo, em
perda de eficiência por acúmulo de todos os processos relacionados a um crédito
pendente de reconhecimento.
Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é mera
antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa, mas essa
circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa previsão legal, o
débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado, inclusive
independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí a afirmação de
que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de estimativa, mas como
tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda que no ajuste anual sequer se
apure base de cálculo (e aqui reside a discordância desta Relatora quanto à condição
imposta tanto pela PGFN quanto no Parecer Normativo 2/2018 de que o entendimento
acima apenas se aplica se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do
ano-calendário mas, de qualquer forma, é o caso dos autos)
Atualmente a questão foi pacificada através da Súmula CARF n° 177:
“Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.”
O Acordão 9101-004.439 de 2019 é um importante relato do histórico da
controvérsia, e concluo que o presente caso se adequa à Súmula CARF no 177.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905059/2013-08

Ante ao exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário

É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 205
DF CARF MF
Original